Tribunal: TCU
Processo: 038.917/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 910816 (Objeto: A presente representação requer a adoção de providências, por essa Corte de Contas, no sentido de apurar possíveis irregularidades e desvio de finalidade na nomeação de agente público pela PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, em desacordo com as determinações da Lei no 13.303/2016, do Decreto no 8.945/2016, bem como da Política de Indicação dos Membros da Alta Administração e do Conselho Fiscal ("Política de Indicação") de referida empresa integrante da administração pública federal indireta.)

Inteiro teor:
Acórdão 279/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades e desvio de finalidade na nomeação de agente público para o cargo de chefe interino da Gerência de Comunicação da Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) em desacordo com as determinações da Lei 13.303/2016, do Decreto 8.945/2016, bem como da política de indicação dos membros da Alta Administração e do Conselho Fiscal ("Política de Indicação") da referida empresa. Considerando que, nos termos dos arts. 235 e 237 do Regimento Interno deste Tribunal, a representação, para ser conhecida, deve tratar de matéria de competência do Tribunal, referir-se a administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição, ser redigida em linguagem clara e objetiva, conter o nome legível do denunciante, sua qualificação e endereço, e estar acompanhada de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada; Considerando que a representação em análise se baseia exclusivamente em matéria jornalística, desacompanhada de quaisquer outros indícios concernentes à irregularidade denunciada; Considerando que a Petrobras divulgou nota oficial, em 1o/11/2023, comunicando que as matérias jornalísticas divulgadas traziam informações inverídicas, e esclareceu que o gestor mencionado não foi acusado de corrupção, nem recebeu qualquer punição, e que "sua demissão foi efetuada pelo então gerente executivo de Recursos Humanos, por interesse da empresa, sem qualquer acusação de corrupção"; Considerando que a Petrobras informou, por e-mail, que o gestor não ocupa mais o cargo de chefe interino da Gerência de Comunicação da entidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la prejudicada, em virtude da perda do objeto; b) encaminhar cópia desta decisão à Petrobras e ao representante; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 038.917/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Petróleo Brasileiro S/A. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.